Tribunal: TJES
Processo: 0033779-79.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0033779-79.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DIRETORA PRESIDENTE DO PROCON ESTADUAL ES
APELADO: SEGUROS SURA S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033779-79.2017.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ES – PROCON/ES

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO : SEGUROS SURA S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO SICILIANO CANTISANO.

MAGISTRADO : UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
em face de sentença que
, em mandado de segurança impetrado por SEGUROS SURA S.A., concedeu parcialmente a segurança, apenas para reduzir a multa administrativa aplicada no Processo Administrativo FA n° 0412-038.718-2, no valor de R$ 21.856,20 (vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos), para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O
Recorrente sustenta, em síntese, que (i)
o Procon/ES levou em consideração os critérios objetivos previstos no art. 57, caput e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e no art. 1º, da Instrução de Serviço do PROCON/ES nº 019/2008; (ii) o valor da multa observou o porte econômico da empresa demandante, o valor de sua receita bruta, a gravidade da infração, a vantagem auferida, a potencialidade lesiva da conduta sancionada e sua capacidade de se multiplicar; (iii) o valor da multa originária aplicada à parte Recorrida não foi exorbitante ou confiscatório; (iv) a redução do valor da multa viola os arts. 55 e 57, do CDC, adentrando indevidamente no mérito administrativo; (v) não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo para mudar uma situação solidificada em processo regular; (vi) na eventualidade de ser mantida a redução da multa administrativa, deve ser reconhecida a sucumbência mínima do Recorrente.

Contrarrazões pelo não provimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 3 de novembro de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/
0033779-79.2017.8.08.0024
_ACi

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033779-79.2017.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ES – PROCON/ES

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO : SEGUROS SURA S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO SICILIANO CANTISANO.

MAGISTRADO : UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES

em face de sentença que
, em mandado de segurança impetrado por SEGUROS SURA S.A., concedeu parcialmente a segurança, apenas para reduzir a multa administrativa aplicada no Processo Administrativo FA n° 0412-038.718-2, no valor de R$ 21.856,20 (vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos), para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na origem, o caso trata de multa aplicada pelo PROCON/ES à empresa SEGUROS SURA S.A.por meio do processo administrativo nº 0412-038.718-2, no valor histórico de R$ 21.856,20 (vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos).

A sanção foi aplicada em decorrência de reclamação da consumidora Marlene Bissoli Souza pelo não pagamento do prêmio referente ao contrato de seguro contra furtos e roubos de seu aparelho celular Nokia, no valor de R$ 219,00 (duzentos e dezenove reais), por parte da Seguradora ora Recorrida.

Na r. sentença, o Juízo de primeiro grau entendeu que a multa deve ser mantida, mas o seu valor reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), “
que se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza
”.

O
Recorrente sustenta, em suas razões de recurso, que (i)
o Procon/ES levou em consideração os critérios objetivos previstos no art. 57, caput e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e no art. 1º, da Instrução de Serviço do PROCON/ES nº 019/2008; (ii) o valor da multa observou o porte econômico da empresa demandante, o valor de sua receita bruta, a gravidade da infração, a vantagem auferida, a potencialidade lesiva da conduta sancionada e sua capacidade de se multiplicar; (iii) o valor da multa originária aplicada à parte Recorrida não foi exorbitante ou confiscatório; (iv) a redução do valor da multa viola os arts. 55 e 57, do CDC, adentrando indevidamente no mérito administrativo; (v) não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo para mudar uma situação solidificada em processo regular; (vi) na eventualidade de ser mantida a redução da multa administrativa, deve ser reconhecida a sucumbência mínima do Recorrente.

Pois bem.

1.
PRELIMINAR DE OFÍCIO – CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Inicialmente,
suscito preliminar de não conhecimento parcial do recurso, de ofício, por reconhecer a ausência de interesse recursal do Recorrente no tocante à insurgência relativa ao capítulo dos ônus de sucumbência.

O Recorrente pugnou, em suas razões de recurso, que,
na eventualidade de ser mantida a redução da multa administrativa, deveria ser reconhecida sua sucumbência mínima.

No entanto, observa-se que a sentença impugnada reconheceu que o PROCON-ES sucumbiu em parte mínima do pedido, aplicando-lhe o disposto no parágrafo único do art. 86, do CPC/15. Veja-se os termos da sentença:

[...] Outrossim, considerando que a pedido principal da pretensão inicial, qual seja, declarar a nulidade do processo administrativo em litígio, não fora acolhido, entendo que o ônus de sucumbência deve ser fixado, nos termos dos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, diante da sucumbência mínima do Procon-ES (artigo 86, §1º, do NCPC), condeno a parte Requerente no pagamento das custas processuais.

Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, a teor do que dispõe o art. 25 da Lei n° 12.016/2009.

[...]

Assim, o Recorrente carece de interesse recursal quanto ao ponto, razão pela qual NÃO CONHEÇO do recurso no que tange às alegações relativas aos ônus de sucumbência.

É como voto.

2. MÉRITO

No mérito, passo à análise da controvérsia recursal, isto é, se a
redução do valor da multa
ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi correta ou não.

Em primeiro lugar, o e. TJES tem jurisprudência consolidada no sentido de que ao Poder Judiciário é permitido realizar
controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório
, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de
mérito administrativo
, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, e eficiência são requisitos de
legalidade
do ato administrativo. Veja-se, a título exemplificativo:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REGULARIDADE. VALOR DA MULTA. ADEQUADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo,
cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.

2. As sociedades integrantes do mesmo grupo econômico têm legitimidade para integrar no polo passivo da reclamação, podendo a consumidora exercitar sua pretensão contra um ou contra todos.

3. O prazo previsto no art. 49, da Lei n.º 9.784/99 para que sejam proferidas as decisões em âmbito administrativo, é impróprio e não peremptório, não ensejando a nulidade do processo administrativo pelo seu descumprimento.

4. A realização de acordo em demanda judicial para a reparação de danos sofridos pela consumidora não impede a aplicação da multa administrativa pelo Procon Municipal, diante do seu caráter pedagógico e sancionatório.

5. Se o processo administrativo atendeu às formalidades exigidas, com correta capitulação, adequação entre a descrição dos fatos e a infração, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados.

6. Para a redução da multa, o Magistrado a quo esteve atento aos critérios previstos no art. 57, do CDC e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, com as alterações promovidas pelos Decretos Municipais n.º 11.843/04, n.º 12.302/05 e n.º 12.393/06, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

8. Sentença confirmada. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170137434, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 10/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - COBRANÇA DE TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO PACTO - REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Magistrado de primeiro grau ao julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Preliminar rejeitada.

2. Pelo julgamento do REsp n. 1.251.331-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, o c. STJ reconheceu a validade da cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) quando expressamente prevista no instrumento contratual, desde que firmado até 30 de abril de 2008.

3. No mesmo sentido, a súmula n. 565 do STJ reconhece que a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerados, é valida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

4. Apesar disso, o apelante não trouxe aos autos o contrato de financiamento bancário firmado entre ele o consumidor responsável pela reclamação no sentido de comprovar que a cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) era prevista de forma clara e legível, o que torna a reconhecer sua ilegalidade.

5. Em outras palavras, muito embora o valor cobrado pelo apelante seja ínfimo (R$ 4,95 quatro reais e noventa e cinco reais), não há como afirmar com exatidão, diante da ausência de juntada do contrato entabulado entre o recorrente e o consumidor, a previsibilidade de tal cobrança naquele pacto.

6. Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

7. Em decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo. Ultimamente, porém, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.

8. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

9. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa em patamar superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de retenção indevida da quantia de R$ 4,95 (quatro reais e noventa e cinco centavos) entre os meses de 16/10/2008 a 16/03/2010.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa seja reduzida ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130040777, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

Assim, não prosperam os argumentos da autarquia Recorrente acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no caso em exame, por suposta incursão no mérito administrativo.

Embora o PROCON/ES tenha afirmado que o valor da multa administrativa observou os critérios decorrentes de lei (IS nº 019/2008),
não há, na decisão administrativa do Procon, qualquer menção concreta a particularizar esses critérios no caso em questão
(fls. 60/65).

A decisão administrativa que fixou a multa menciona, na verdade, os critérios do art. 5º da Instrução de Serviço do PROCON/ES nº 019/2008, quais sejam: a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
.

A decisão administrativa que fixou a multa menciona, em verdade, os seguintes critérios do art. 5º, da Instrução de Serviço PROCON-ES nº 019/2008, quais sejam: a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
.

Em relação à
gravidade da infração
, o Procon Estadual enquadrou a conduta da empresa recorrida no Grupo III, constante do Anexo I, da IS nº 019/2008. Nota-se que a gravidade da infração
é
intermediária
, já que a conduta da recorrida foi qualificada no terceiro de um total de quatro grupos.

Quanto à
vantagem auferida
, a decisão administrativa restou silente.

No tocante à
condição econômica do fornecedor
, a decisão do Procon-ES aponta que o demonstrativo de faturamento bruto anual da empresa não constava do processo administrativo, razão pela qual
arbitrou
a quantia de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), classificando-a como “Empresa de Grande Porte”.

A decisão administrativa que julgou o recurso administrativo e reduziu a multa aplicada para o valor de R$ 21.856,20 (vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos), por sua vez, apenas considerou a circunstância atenuante prevista no art. 25, inciso II, do Decreto Federal nº 2181/97 (sem condenação anterior nos últimos 5 anos), conforme fls. 123/134.

Como se verifica, o Procon Estadual
não
mostrou as razões,
no caso concreto
, que levaram à fixação da multa inicialmente no montante de 13718 VRTEs (equivalente ao valor histórico de R$ 43.712,41, posteriormente reduzida para R$ 21.856,20).

Além disso, as circunstâncias agravantes foram indicadas de maneira
genérica
e
abstrata
na decisão do Procon, sem especificação da conduta supostamente praticada pela Seguradora Recorrida a favor do aumento da multa.

De fato, a empresa Recorrida, sabidamente, é uma empresa de grande porte e com capacidade financeira de suportar uma vultosa condenação.

Não obstante, a manutenção do valor da multa no patamar fixado pelo Procon Estadual não encontra substrato de razoabilidade no caso concreto, em que
sequer foi demonstrada vantagem pecuniária
auferida pela empresa Recorrida.

Conforme se verifica, a vantagem pecuniária que teria sido auferida pela empresa Recorrida foi de
pequena monta
, no valor de
R$ 219,00 (duzentos e dezenove reais)
relativo ao valor do bem segurado.

Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo Juízo
a quo
respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, e na IS nº 019/2008, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor (empresa de grande porte) com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito (proveniente de uma única reclamação, de baixa gravidade, pois a vantagem auferida teria sido de pequena monta).

Além disso, atendeu o caráter
pedagógico
e
sancionatório da multa

administrativa, que tem por
objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas.

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta c. Segunda Câmara Cível, confirmada em recentes precedentes: (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000104-69.2019.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Relator Substituto: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2022, Data da Publicação: 24/08/2022); (TJES, Classe: Apelação Cível, 5005296-46.2020.8.08.0024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação: 08/08/2022).

Assim, não merece reforma a sentença que reduziu o valor da multa aplicada pelo Procon.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em favor da Recorrida, pois a verba não foi fixada em sentença, o que impede a fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/
0033779-79.2017.8.08.0024
_ACi

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033779-79.2017.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ES – PROCON/ES

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO : SEGUROS SURA S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO SICILIANO CANTISANO.

MAGISTRADO : UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO.

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA ADMINISTRATIVA.
PROCON ESTADUAL. REDUÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA RECONHECIDA. AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Carece de interesse recursal a parte que teve provimento favorável na sentença quanto ao ponto de insurgência no recurso.

2. O Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

3. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de mérito administrativo, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, e eficiência são requisitos de legalidade do ato administrativo. Precedentes do TJES.

4. No caso em questão, a multa administrativa impugnada adveio de reclamação formalizada por consumidora contra a seguradora, relativa ao não pagamento do prêmio por furto de celular segurado, no valor de R$ 219,00 (duzentos e dezenove reais).

5. A redução do valor da multa ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na sentença respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor (empresa de grande porte) com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito (proveniente de uma única reclamação, de baixa gravidade, pois a vantagem auferida teria sido de pequena monta).

6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte do recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.